Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-77.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003624-77.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUPERMERCADO SAO MIGUEL LTDA - CNPJ: 31.102.900/0001-73 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALHA INTERNA NO SISTEMA ELÉTRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA – DISJUNTOR DESARMADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR ATESTADA POR RELATÓRIO TÉCNICO PERICIAL –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva prevista no art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
é afastada se provada a
culpa

exclusiva
do consumidor ou de terceiro (Ap 8867/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017).

Havendo a comprovação por meio de relatório técnico, onde se evidencia que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em razão do disjuntor da unidade consumidora da parte autora estar desarmado, resta afastada a responsabilidade da concessionária, em face da culpa exclusiva do consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003624-77.2022.8.11.0037

APELANTE:

SUPERMERCADO SÃO MIGUEL LTDA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SUPERMERCADO TORRES LTDA.
,

contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no.
1003624-77.2022.8.11.0037, a
juizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que a “
r. sentença proferida pelo M.M Magistrado a quo merece ser reformada a fim de julgar procedente os pedidos da exordial, uma vez que a apelante comprovou todos os elementos ao qual se faz necessário para a reparação civil”
(sic).

Alega que
“não possui justificativa para a interrupção da energia elétrica, haja vista que todas as faturas de energia da Apelante encontravam-se devidamente quitadas. Se não havia faturas em atraso é incontroverso que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu indevidamente”
(sic).

Assevera que “
os danos materiais suportados pela apelante foram devidamente comprovados nos autos através da juntada das notas fiscais, bem como do depoimento colhido em sede de audiência de instrução e julgamento”
(sic).

Defende que
“o apelado em sede de defesa aduziu que a interrupção do fornecimento de energia no estabelecimento da apelante ocorreu devido a problemas internos no padrão, qual seja, disjuntor desarmado, contudo, menciona que tais alegações não foram comprovadas no feito pelo apelado, ônus este que lhe incumbe, conforme estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil”
(sic).

Ademais, informa que “
a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no que tange a indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo acrescidos de juros legal de 1% ao mês, desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula no. 54 do STJ, e correção monetária a incidir a partir da data do arbitramento do valor indenizatório do dano moral, consoante a Súmula no. 362 do STJ, bem como aos danos materiais, no valor de R$52.241,13 (cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e treze centavos), os quais deverão ser pagos com juros e correção monetária, desde o evento danoso (Id. 173808394).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários recursais, conforme Id. 173808398.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 173808395.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que o
SUPERMERCADO SÃO MIGUEL LTDA
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

sob a unidade consumidora no 6/2515042-6, Município de Primavera do Leste, onde narra que na data de 16 de outubro de 2021, as proprietárias da empresa, ora requerente/apelante, ao chegarem no estabelecimento para trabalhar, se depararam com a falta de energia no local, conforme relatado em Boletim de Ocorrência no 2021.272931, anexo.

Continuou narrando que em razão do comércio tratar-se de um supermercado e possuir vários produtos perecíveis, ligaram para a concessionária de energia elétrica buscando resolver o problema quanto a falta de energia, contudo sem sucesso.

Afirma que o local permaneceu por mais de 16 (dezesseis) horas sem energia, ocasionando, assim, um grande prejuízo para a apelante, visto que perdeu diversas mercadorias em seu estabelecimento por falta de energia, razão pela qual requereu a procedência dos pedidos quanto a indenização por danos morais e materiais.

Após regular tramitação do feito, ao proferir a sentença, a juíza singular julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob fundamento de que a Concessionária de energia elétrica, ora apelada, não cometeu nenhum ato ilícito que enseja sua responsabilização.

Inconformada, a empresa apelante insurge-se com o presente apelo, visando a reforma da sentença para que a concessionária de energia, ora apelada, seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, em razão da queda de energia que ocorreu no seu estabelecimento comercial, bem como a demora no restabelecimento da mesma.

Pois bem.
Consoante estabelece o artigo
22
do CDC, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Acrescenta o parágrafo único, do dispositivo legal, que
"nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código".

Por derradeiro, a responsabilidade do fornecedor de serviços é prevista no artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Assim, não se deve negligenciar que, por se tratar de relação com concessionária de serviço público, aplica-se a excepcional responsabilidade civil objetiva, a qual dispensa a conduta culposa para a caracterização do dever de reparar a lesão.

Nessa seara, à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, por envolver concessionária prestadora de serviço público, tem-se que os requisitos indispensáveis são a conduta da concessionária, a existência de dano e o nexo causal entre ambos.

O
texto constitucional
de 1988 não permite dúvidas:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Partindo dessas premissas, passa-se ao exame das particularidades do caso concreto.

Segundo extrai-se da exordial, a empresa autora é
usuária dos serviços da Energisa S/A, ora requerida-apelada, sob a unidade consumidora no 6/2515042-6, e na data de 16 de outubro de 2021, quando as proprietárias chegaram no local de trabalho, constataram que o estabelecimento comercial estava sem energia, conforme relatado em Boletim de Ocorrência no. 2021.272931 (Id. 173808347).

Ademais, aduz que o estabelecimento comercial ficou sem energia elétrica por 16 horas, causando-lhe prejuízos no importe de R$67.241,13 (sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e um reais e treze centavos).

Contudo, em que pese as razões recursais da parte autora/recorrente, no caso em análise, a concessionária de energia elétrica comprovou, através de Relatórios Técnicos, a ausência de sua responsabilidade pelo sinistro relatado.

Digo isso porque não é ocioso destacar que a responsabilidade pelas instalações internas de uma unidade consumidora é dos seus proprietários, nos termos dos arts. 166, 167, 2o LXII e 14 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, vigente à época da ocorrência. Confira a redação:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

Art. 167. O consumidor é responsável: I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;”

“Art. 2o. Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

LXII – ramal de entrada: conjunto de condutores e acessórios instalados pelo consumidor entre o ponto de entrega e a medição ou a proteção de suas instalações;”

“Art. 14. O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando.”

In casu
, verificou-se que a unidade consumidora da empresa autora, aqui recorrente, tem o seu fornecimento de energia elétrica advindo do alimentador 096008, que fornece energia para, ao todo, 6.282 unidades. Contudo,
não houve registro de interrupções no alimentador, mas tão somente na unidade consumidora da autora
, conforme relatório acostado no Id. 173808359, senão vejamos:

“Informações da reclamação

1a Ocorrência 20212241326408

Causa: Improcedente/Disjuntor Desarmado

Tempo Total de Interrupção: 9 horas

Quantidade de UCs interrompida: 01 unidade

Ação: Foi verificado em campo o motivo da ocorrência e concluiu que tratava-se de defeito interno”
(destaquei)

Não obstante, verifica-se que a requerida/apelada se desincumbiu de demonstrar a excludente de sua responsabilidade, em face da culpa exclusiva do consumidor.

Isso porque
o relatório técnico constatou a ocorrência de anomalias e distúrbios na unidade consumidora pertencente à própria recorrente, mais precisamente no dia 16 de outubro de 2021, entretanto, verificou-se
in loco
que se tratava de
um defeito interno na unidade consumidora.

A despeito das alegações da parte autora/recorrente de que a interrupção dos serviços se deu por 16 horas, extrai-se do relatório de Id. 173808359 que o tempo total de interrupção foi de 9 horas, bem como que a falta de energia se deu por falha interna no imóvel, decorrente da falta de manutenção no sistema elétrico interno do mesmo, sem qualquer relação com a rede de distribuição da concessionária.

Logo, restou comprovado que não houve falha na prestação de serviço fornecido pela requerida/apelada,
mas que o fato teria ocorrido ante à culpa exclusiva da empresa consumidora
, que é responsável pela adequação técnica das instalações internas da sua unidade consumidora.

Além disso, consoante assinalado acertadamente na sentença, não houve demora no restabelecimento dos serviços, considerando que o fato ocorreu em um sábado
,
“nos termos do § 2, I, a ENERGISA teria o prazo para religar a energia a contar das 8h da manha do dia útil subsequente a comunicação pelo usuário
”, todavia,
o comércio ficou por 09h sem o fornecimento de energia elétrica,
o
u seja, não houve qualquer ato ilícito da parte recorrida, seja pela culpa exclusiva do consumidor seja em razão do cumprimento prazo estabelecido na
Resolução no. 1.000/2021
para o restabelecimento dos serviços.

A conclusão da magistrada de piso está totalmente associada aos documentos e alegações apresentadas nos autos, não merecendo qualquer retoque, razão pela qual merece ser mantida a sentença de improcedência, não havendo que se falar em danos morais e materiais, ante a ausência de responsabilidade atribuída à concessionaria de energia elétrica.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INCÊNDIO -
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR ATESTADA POR LAUDO PERICIAL
- AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é afastada se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes do STJ
.
”

(TJ-MT - APL: 00068619120158110002 8867/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ELTROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE BOMBA D ́ÁGUA ELÉTRICA EM IMÓVEL PARTICULAR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO COMPROVADA.
EXCLUDENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que, em se tratando de concessionária de energia elétrica, aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, na qual a fornecedora de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Contudo,
a prestadora dos serviços públicos pode se eximir de tal responsabilidade quando provar a inexistência do defeito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Referida teoria foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, e as suas excludentes têm previsão no § 3o, inciso II, da norma destacada.

2. No caso dos autos, o lamentável acidente não decorreu da falha na prestação de serviços pela demandada, de maneira que não deve subsistir a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pela autora, porquanto o evento ocorreu por culpa exclusiva de terceiro proprietário do imóvel promoveu uma ligação direta na rede pública de energia, com a passagem dos cabos via subterrânea até o seu imóvel, instalando de modo negligente e irregular, uma bomba d’agua, sem observância às medidas de segurança necessárias, conforme se infere do laudo pericial realizado pela POLITEC. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.”

(TJ-MT - AC: 00100261520168110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CURTO CIRCUITO E FOGO DA REDE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CAUSA FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA – DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM REESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do CDC, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses ( CDC, arts. 12, § 3o, I e II, e 14, § 3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ( CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza ( CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, § 1o, e 868). Ignorada a causa que provocou curto circuito da rede de energia elétrica, deve ser excluída a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por caso fortuito. 2.
A demora no reestabelecimento da energia elétrica só configura dano moral quando extrapola o campo do mero aborrecimento
e o prazo
estabelecido pela Aneel na Resolução
no 414/2010.”
(TJ-MT - APL: 00149189520158110003 149028/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/06/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023